Tribunal: TJDFT
Processo: 0000417-91.1999.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0000417-91.1999.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GIL DE OLIVEIRA SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Apelação Criminal interposta por GIL DE OLIVEIRA SOUZA contra a sentença proferida pelo Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas (ID 53912762), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 2o, IV, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime prisional aberto. O réu, na petição de ID 57966457 requer a expedição de guia provisória à Comarca de Uberlândia, com a consequente soltura, pois fixado o regime aberto para cumprimento da pena. É o breve relatório. Compulsando os autos, observa-se que o réu foi preso em 18/03/2024 (ID 57593187, comunicação de cumprimento de mandado de prisão). Após, impetrou o Habeas Corpus no 0714289-85, de minha relatoria, no qual foram indeferidos a liminar e o pedido de reconsideração. Contudo, em uma análise mais apurada do feito, verifico ser possível deferir a liberdade provisória do réu. Explico. A sentença condenatória desclassificou a conduta imputada de tentativa de homicídio para lesão corporal, fixando pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto. Ainda que a jurisprudência entenda ser incompatível o regime aberto com a prisão preventiva, no caso, o mandado de prisão foi expedido em 02/05/2005, acerca de fato ocorrido em 19/08/1997. O artigo 315, §1o, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 13.964/2019, passou a exigir contemporaneidade entre a prisão preventiva e os fatos que a fundamentam. Tal entendimento já era amplamente reconhecido pela jurisprudência, mas ganhou relevância legislativa, passando a ser requisito obrigatório na análise da prisão. Os Tribunais, analisando a presente questão, tem pontuado que a contemporaneidade tem relação aos motivos ensejadores da prisão, e não com o decurso do tempo entre os fatos e a prisão propriamente dita. Cito: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO. A contemporaneidade diz respeito à presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão, e não à data dos fatos imputados ao réu. (Acórdão 1813945, 07548880320238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a decisão que decretou a prisão foi proferida antes da sentença condenatória, a qual desclassificou a conduta para lesão corporal. Com isso, houve alteração significativa na imputação criminal da conduta praticada pelo réu, razão pela qual os motivos da prisão deveriam ter sido, da mesma forma, reanalisados. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. Analisando a Folha de Antecedentes, verifica-se que o réu é primário, não tendo cometido outro delito desde a época dos fatos. Além disso, não há quaisquer outros elementos que impliquem no risco de se manter o réu em liberdade. Em que pese não ser incompatível a fixação do regime aberto com a prisão preventiva, a manutenção da segregação cautelar exige presença de elementos concretos que indiquem a periculosidade, o que não restou demonstrado. Assim, em decorrência da modificação do contexto processual entre o momento da decretação da prisão e seu efetivo cumprimento, bem como a pena estipulada possibilidade o cumprimento em regime aberto, entendo ser inadequada, no caso, a prisão preventiva. Portanto, DE OFÍCIO, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do réu, Expeça-se o alvará de soltura para que o réu seja posto em liberdade, se não estiver preso por outro motivo. Mantenha-se o feito incluído na 14a Pauta de Julgamento Virtual, que se inicia no dia 25/04/2024. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR